Tribunal: TJDFT
Processo: 0700404-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0700404-72.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: LUCIANO MACEDO MARTINS PACIENTE: ANTÔNIO RAMILSON BEZERRA DE MORAIS Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado em favor de ANTÔNIO RAMILSON BEZERRA DE MORAIS no qual se aponta como ato coator decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Riacho Fundo que recebeu denúncia imputando-lhe a suposta prática do crime de receptação (art. 180, CPB). Alega o impetrante, em síntese, falta de justa causa para a ação penal, haja vista a inexistência de indícios mínimos de tipicidade penal. Pede, então, liminarmente o trancamento da ação penal, haja vista a designação do dia 26 de janeiro de 2022 para audiência de instrução e julgamento. É o breve relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, é admitida por beneplácito jurisprudencial, decorrente do poder geral de cautela do magistrado, quando demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados, cada um, na plausibilidade jurídica da impetração e no risco na demora, respectivamente. Na espécie, contudo, resta inviável o exame da pretensão liminar, haja vista a deficiência de instrução do writ. Com efeito, o remédio heróico não veio instruído com cópias da denúncia e da decisão que a recebeu, apesar da transcrição de pequenos trechos da denúncia na inicial. Saliente-se que a adequada instrução do habeas corpus é ônus do impetrante, máxime quando o remédio constitucional é manejado por advogado constituído, dotado de conhecimento técnico para bem aparelhar a pretensão deduzida. Assim sendo, em vista da deficiência de instrução, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado